Tribunal: STF
Processo: HC 188530
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.856.611/PR, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
    1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados nas instâncias ordinárias, considerou adequados e proporcionais os valores fixados para a prestação pecuniária substitutiva. Não é possível obter conclusão diversa, no caso, sem incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o teor da Súmula n. 7/STJ.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 82 do doc. eletrônico 4).
    Neste habeas corpus, a impetrante afirma que “o juízo de 1ª instância excedeu-se ao fixar a prestação pecuniária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fugindo do que preceitua o art. 45, § 1º, CP, o que torna evidente a desproporcionalidade na decisão ora objurgada, ante ao desprezo à situação econômica do apenado” (pág. 6 da petição inicial). 
    Defende que a fundamentação exposta pelo Magistrado sentenciante, que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 e pelo Superior Tribunal de Justiça, baseia-se “unicamente na natureza do delito, fator insuficiente para motivar decisão tão desproporcional e elevar excessivamente a prestação pecuniária, evidenciando ausência completa de critério pra majoração” (pág. 6 da petição inicial).
    Conclui, por conseguinte, que “a prestação pecuniária foi fixada de forma desproporcional, não estando condizente com a realidade socioeconômica do ora paciente” (pág. 8 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para o fim de reduzir o valor da pena de prestação pecuniária substitutiva, em atenção ao postulado da proporcionalidade, oportunizando o seu efetivo adimplemento” (pág. 9 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de negar seguimento ao habeas corpus.
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Vejamos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido” (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; grifei).
    No caso, consta dos autos que o paciente e um corréu adquiriram, transportaram e internalizaram clandestinamente 12.500 (doze mil e quinhentos) maços de cigarros de origem paraguaia, sem regularização. Em razão desses fatos, foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de contrabando, previsto no art. 334-A, caput, do Código Penal, combinado com os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei 399/1968. A reprimenda privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos, um delas em prestação pecuniária no valor de R$ 20 mil reais (págs. 229-242 do doc. eletrônico 3).
    Para fixar o valor da prestação pecuniária, as instâncias ordinárias levaram em consideração os seguintes critérios destacados no acórdão do STJ:
    “A Corte regional manteve a prestação pecuniária no valor estipulado na sentença condenatória, conforme os fundamentos adiante transcritos (e-STJ fl. 451):
    ‘Recorre a defesa, postulando a redução da prestação pecuniária fixada em R$ 20.000,00, alegando que enfrenta dificuldades financeiras e o montante é excessivo frente à sua capacidade econômica.
    Quanto à prestação pecuniária, registro que, resguardado o seu caráter reparatório, esta sanção não se desvincula dos princípios gerais da individualização das penas.
    No exame do valor da prestação pecuniária, deve ser observado o montante do dano causado pelo crime e a condição econômica do condenado, onde terá tal pena limites fixados caso a caso, em valor estimado, a princípio, entre 10% a 20% de sua renda mensal (para prestações mensais) ou de seu patrimônio (para prestação única).
    No caso, a mera alegação genérica de dificuldades financeiras e impossibilidade de pagamento, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não é suficiente para ensejar a redução postulada, a qual, vale lembrar, tem natureza de pena e deve ter impacto relevante na esfera patrimonial do condenado, a fim de puni-lo pelo crime cometido e ainda evitar que volte a delinquir. É possível, ademais, o parcelamento do valor, sendo que eventual pedido deve ser direcionado e avaliado pelo juízo da execução.
    Dessa forma, inexistindo mínima prova de impossibilidade de pagamento ou das dificuldades financeiras alegadas, sendo possível o parcelamento se requerido ao juízo de execução, e inexistindo excesso na pena aplicada, a mantenho em R$ 20.000,00, nos termos da sentença’.
    De início, ressalto que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
    Fixada essa premissa e após analisar os argumentos constantes do recurso defensivo, contrapondo-os aos fundamentos presentes no acórdão proferido pela Corte de origem, quanto à alegação de desproporcionalidade da prestação pecuniária fixada, tenho que a decisão agravada deve ser mantida.
    Como antes analisado, é possível verificar que as instâncias ordinárias fundamentaram validamente o valor estipulado para a prestação pecuniária. Com efeito, ressaltaram que foi sopesado o valor do dano causado pela infração e a condição econômica do agravante.
    Nesse contexto, para desconstituir os fundamentos utilizados no acórdão recorrido para fixação da prestação pecuniária e concluir pela sua desproporcionalidade em relação à situação econômico-financeira do réu, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância extraordinária de acordo com o disposto na Súmula n. 7/STJ” (págs. 86-87 do doc. eletrônico 4).
    Ademais, o Magistrado de primeiro grau registrou que, por meio de sentença transitada em julgado em 13/9/2016, o paciente já havia sido condenado à pena de 1 ano de reclusão, pela prática de crime da mesma espécie (art. 334, § 1°, do CP). (págs. 236-237 do doc. eletrônico 3).
    Vê-se, portanto, que a fundamentação exposta para estabelecer o quantum de pena pecuniária não desbordou dos limites permitidos pela legislação penal aplicável na espécie (art. 45, 1º, do CP), mormente se considerada a reiteração delitiva apontada na fixação da pena-base e a grande quantidade de cigarros apreendidos no flagrante (12.500 maços), com reflexos consideráveis, não só na administração pública tributária, mas também no interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. 
    Sobre o tema, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de redução do valor da prestação pecuniária. Alegação de violação ao princípio da proporcionalidade. Inocorrência. 3. Agravantes condenados por iludirem tributos no valor de R$ 25.181,75. Prestação pecuniária no patamar de doze salários para um réu e dez salários para o outro, no total de vinte e dois salários mínimos. 4. Agravo improvido” (HC 176.150 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “’Habeas corpus’. - Improcedência da alegação de nulidade da sentença na fixação da pena, dadas as circunstâncias levadas em consideração para o aumento acima do mínimo legal. Ademais, havendo motivação para esse aumento, não é cabível, em ‘habeas corpus’ examinar-se o ‘quantum’ desse aumento para verificar-se se houve, ou não, exacerbação do acréscimo, que ficou dentro dos limites da lei. - Fixação da pena pecuniária que está justificada pelas mesmas circunstâncias que motivaram a fixação da pena privativa de liberdade. Verificar se a situação econômica do réu é, ou não, condizente com a multa aplicada não pode ser objeto de ‘habeas corpus’, por implicar a necessidade de reexame de fatos e de provas. […] ‘Habeas corpus’ indeferido” (HC 72.657/MT, Rel. Min. Moreira Alves). 
    Por fim, tal como destacado pelo TRF4, a pena deve ter “impacto relevante na esfera patrimonial do condenado, a fim de puni-lo pelo crime cometido e ainda evitar que volte a delinquir”, sendo certo, ainda, que é possível o parcelamento do valor, pleito que, no entanto, deve ser direcionado e avaliado pelo Juízo da Execução.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento a este habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator